Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708413-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO SANTIAGO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à anulação/troca do gabarito das questões no 34, 111 e 115 do concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que há erro crasso nas questões, os quais restaram devidamente comprovados. Aduz que o que está em discussão no caso não é a incursão do Judiciário no mérito administrativo, mas tão somente o controle de legalidade. Pede a reforma da sentença para anular as questões aqui discutidas, bem como seja determinado a incorporação da pontuação correspondente a estas à nota final da parte recorrente, assegurando-lhe todos os seus direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame. Contrarrazões apresentadas. II. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação estipulados pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. III. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação das questões impugnadas, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Verifica-se da argumentação tecida pelo recorrente que há verdadeiro inconformismo com o gabarito das questões impugnadas, discordando o candidato da resposta adotada pela banca examinadora. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo. IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. V. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §o do CPC. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1416994, 07084130320218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC art. 85, § 8o). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Insurge-se a embargante quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão proferido (10% sobre o valor da causa), tendo em vista que o valor atribuído foi de apenas R$1.000,00. Pede a aplicação do art. 85, § 8o do CPC. 2. De acordo com o entendimento do STJ, a "equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório". (AgInt no REsp 1910613/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022). 3. A verba relativa a honorários é equiparada a salário que o causídico percebe pelos serviços prestados, portanto, tem natureza alimentar, e com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, motivo que justifica a importância de sua fixação nos parâmetros legais. 4. Com efeito, configurada a obscuridade no acórdão embargado, no que se refere à fixação da verba sucumbencial, representando valor ínfimo, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais), o valor devido pela recorrente a título de honorários advocatícios, em consonância com o disposto no art. 85, § 8o do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais). Mantidos os demais termos do acórdão 1404944. (Acórdão 1440778, 07084130320218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta violação aos artigos 5o, LV, e 37, caput, I e II, da CF/88. Verifica-se que a controvérsia cinge-se à declaração de nulidade das questões ns. 34, 111 e 115 do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF (edital n. 01-PC/DF, de 03 de dezembro de 2019) e atribuição da respectiva pontuação à parte autora. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, conforme restou consignado nos itens II e III do acórdão n. 1416994, “a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação estipulados pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Registrou-se não ter sido demonstrada qualquer ilegalidade que possibilitasse a anulação das questões impugnadas. Assim, forçoso concluir que o entendimento do colegiado está em consonância com a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485/STF, cuja ementa é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente